Tribunal: TJSP
Processo: 1000109-66.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROVA PERICIAL REALIZADA. HOMOLOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Produção antecipada de provas. Prova pericial realizada. Sentença homologatória. Eventual impugnação e contraprova poderão ser produzidas em demanda própria, com amplitude de defesa e de contraditório. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Recurso não provido.